Tribunal: TJDFT
Processo: 0726047-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. CUNHO DECISÓRIO. PRELIMINAR NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE NATUREZA CÍVEL. ATUALIZAÇÃO. SELIC. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. VEDAÇÃO.
1. É o notório o conteúdo decisório da decisão que rejeita a impugnação aos cálculos realizados pela contadoria judicial, decidindo pela correção da atualização monetária aplicada.
2. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
3. Na atualização do valor da dívida pautada em relação jurídica de natureza cível, e que não se amolda a qualquer exceção que admita a capitalização dos juros, a incidência da Taxa Selic deve ser efetivada de forma simples, sob pena de anatocismo, vedado pelo artigo 4o da Lei da Usura (Decreto no 22.626 de 7 de abril de 1933) e pelo enunciado da Súmula 121/STF.
4. Não deve ser utilizada no caso a ferramenta “Calculadora do Cidadão”, uma vez que, de acordo com informação do Banco Central, a metodologia utilizada para atualização monetária com base na taxa Selic é de juros compostos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.